Tribunal: TJES
Processo: 5013142-03.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013142-03.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KATIENE BARBARA TEOFILO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5013142-03.2024.8.08.0048

AGRAVANTE:
KATIENE BARBARA TEOFILO

AGRAVADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGO DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO INOMINADO. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DECLARADOS NULOS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos contra Decisão Monocrática, que deu provimento ao Recurso Inominado para afastar a condenação por danos morais. Ato contínuo, a embargante fora intimada para completar a suas fundamentações, na forma do art. 1.024, §3º do CPC, o que o fez, tendo apresentado, tempestivamente, Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão e a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo por seus próprios fundamentos.

2. Inicialmente, compete ressaltar, que de acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Resolução nº 023/2016, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi analisada monocraticamente.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou o mérito, nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9838142, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID42695963. Condeno a Requerida a restituir à Autora o valor de R$656,45 (seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do pagamento e acrescido de juros de mora a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar a Autora, ainda, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

5. A Requerida, interpôs Recurso Inominado, alegando a regularidade do procedimento de TOI e pugnando pela reforma integral da sentença.

6. Por sua vez, a Decisão Monocrática proferida em ID 11090323, reformou a sentença, mantendo a condenação em danos materiais, contudo, afastou a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que não restou demonstrado o dano na esfera extrapatrimonial da recorrida.

7. Da detida análise do conjunto fático probatório que compõe os autos, verifico que assiste razão a agravante. Isto pois, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço cuja essencialidade é indiscutível, enseja dano moral indenizável, ainda mais quando se observa que restou afastada a cobrança do débito, na medida em que ficou demonstrada a ilegitimidade e irregularidade da cobrança.

8. Por isso, considerando que a r. sentença se encontra em consonância com a jurisprudência do E. TJES e das Turmas Recursais deste tribunal, deve ser mantida em sua inteireza.

9. Do exposto,
CONHEÇO do AGRAVO INTERNO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a Decisão Monocrática de ID
11090323
. Destarte,
CONHEÇO do RECURSO INOMINADO
interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/9)

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)